Tribunal: STF
Processo: HC 221731
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luismar dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO. EXTINÇÃO DA PUNILIBIDADE PELA DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EMBASAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    I - Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. Precedentes.



    II - In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a ação penal em relação ao delito previsto no art. 303 da Lei n. 9503/1997 que não comportam qualquer censura por este Sodalício, na medida em que restou assentado, nos limites cognitivos deferidos ao habeas corpus, que a conduta do recorrente resultou em lesão corporal de natureza grave, tornando a ação penal pública incondicionada. Ressalte-se, outrossim, que o arquivamento do inquérito em relação ao delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), não tem o condão de obstar o prosseguimento da ação penal pelo delito supracitado, ao contrário do raciocínio expendido pela combativa defesa, ainda mais porque a extinção da punibilidade por este delito decorreu do advento da prescrição, sendo que determinar o trancamento prematuro da ação penal em relação ao delito de lesão corporal na direção de veículo automotor.



    III - Com efeito, como bem observado pela Corte de origem, "Embora tenha sido extinta a punibilidade do paciente em relação ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada), pois operada a prescrição (item 2 da decisão de mov. 37.1 da ação penal), isso não conduz, automaticamente, ao afastamento dessa circunstância para os fins do inciso I do §1º do art. 291 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, a ação penal continua sendo pública incondicionada" (fl. 330).



    IV - Nesse cenário, havendo elementos probatórios mínimos a embasar a exordial acusatória, torna-se inviável a adoção da providência requerida no presente recurso ordinário que, em verdade, busca a incursão em matéria de fato e probatórios que fogem ao alcance do mesmo, notadamente porque sequer iniciada a instrução criminal na ação penal originária, o que não é admitido pela jurisprudência deste Tribunal. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.



    (RHC 166.461 – ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT) 



    Pretende, em síntese, a extinção da punibilidade, em razão de decadência do direito de representação. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da ordem, assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.



    - Parecer pelo não conhecimento do writ mas, caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    2. Tal o contexto, verifico que não assiste razão à parte impetrante.



    Registro, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal ou do inquérito policial só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de decadência do direito de representação, em razão de o crime imputado caracterizar delito de ação penal pública incondicionada. Confira-se fragmento do ato impugnado nesta impetração: 



    Da análise do excerto colacionado, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a ação penal em relação ao delito previsto no art. 303 da Lei n. 9503/1997 que não comportam qualquer censura por este Sodalício, na medida em que restou assentado, nos limites cognitivos deferidos ao habeas corpus, que a conduta do recorrente resultou em lesão corporal de natureza grave, tornando a ação penal pública incondicionada.



    Ressalte-se, outrossim, que o arquivamento do inquérito em relação ao delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), não tem o condão de obstar o prosseguimento da ação penal pelo delito supracitado, ao contrário do raciocínio expendido pela combativa defesa, ainda mais porque a extinção da punibilidade por este delito decorreu do advento da prescrição, sendo que determinar o trancamento prematuro da ação penal em relação ao delito de lesão corporal na direção de veículo automotor. 



    Com efeito, como bem observado pela Corte de origem, "Embora tenha sido extinta a punibilidade do paciente em relação ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada), pois operada a prescrição (item 2 da decisão de mov. 37.1 da ação penal), isso não conduz, automaticamente, ao afastamento dessa circunstância para os fins do inciso I do §1º do art. 291 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, a ação penal continua sendo pública incondicionada" (fl. 330). 



    Nesse cenário, havendo elementos probatórios mínimos a embasar a exordial acusatória, torna-se inviável a adoção da providência requerida no presente recurso ordinário que, em verdade, busca a incursão em matéria de fato e probatórios que fogem ao alcance do mesmo, notadamente porque sequer iniciada a instrução criminal na ação penal originária, o que não é admitido pela jurisprudência deste Tribunal. 



    Observo, nesse contexto, que o paciente foi denunciado pelo delito de lesão corporal na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, que é de ação penal pública incondicionada, de acordo com a dicção do art. 291, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Observo, ademais, que, para o acolhimento da tese defensiva – afastar a caracterização da influência de álcool no momento dos fatos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    Desse modo, não verifico excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. 



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator